Tribunal: TJSP
Processo: 0001261-21.2014.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Condenações – Recurso defensivo – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Pedido de absolvição, desclassificação ou afastamento das qualificadoras – Conhecimento como pedido para novo julgamento pelo Tribunal do Júri – Art. 593, § 3o, do CPP – Improcedência – Prova suficiente para embasar a decisão dos jurados

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Condenações – Recurso defensivo – Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Pedido de absolvição, desclassificação ou afastamento das qualificadoras – Conhecimento como pedido para novo julgamento pelo Tribunal do Júri – Art. 593, § 3o, do CPP – Improcedência – Prova suficiente para embasar a decisão dos jurados – Condenações mantidas – Penas corretamente fixadas – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000850736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001261-21.2014.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que são apelantes
ROSANA CLAUDIA DA SILVA e LAURO FERNANDO ANTONIAZZI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo não provimento do
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001261-21.2014.8.26.0095 -Voto no 16816
2
Apelação Criminal no 0001261-21.2014.8.26.0095
Apelantes: Rosana Claudia da Silva e Lauro Fernando Antoniazzi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: LUZIA REGINA SANCHES
Comarca: Brotas
Voto no 16816
APELAÇÃO CRIMINAL
HOMICÍDIO QUALIFICADO E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER CONDENAÇÕES RECURSO
DEFENSIVO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA
DOS
AUTOS
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO,
DESCLASSIFICAÇÃO
OU
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS – CONHECIMENTO COMO PEDIDO PARA
NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ART. 593,
§ 3o, DO CPP IMPROCEDÊNCIA PROVA SUFICIENTE
PARA
EMBASAR
A
DECISÃO
DOS
JURADOS

CONDENAÇÕES MANTIDAS
PENAS CORRETAMENTE
FIXADAS RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por LAURO
FERNANDO ANTONIAZZI e ROSANA CLAUDIA DA SILVA, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 900/905, que os condenou por
infração ao art. 121, § 2o, II e IV, e ao art. 211, caput, ambos c/c o art. 69,
caput, todos do Código Penal, às penas de 20 anos e 8 meses de reclusão,
em regimes iniciais fechados, e 20 dias-multa.
Razões às fls. 927/932. Sustentam que a decisão
dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não
comprovado o animus necandi ou a ocultação de cadáver. Pedem a
desclassificação da imputação de homicídio para a forma culposa, ou,
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a absolvição do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001261-21.2014.8.26.0095 -Voto no 16816
3
de ocultação de cadáver, bem como a redução das penas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 936/941. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 950/955, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
PEDIDO
PRINCIPAL.
Dispõe o art. 593, § 3o, do Código de Processo
Penal, que, reconhecida a contrariedade manifesta entre a decisão dos
jurados e a prova dos autos, o Tribunal "dar-lhe-á provimento para sujeitar
o réu a novo julgamento".
Não cabe ao Tribunal de Apelação, pois,
absolver, desclassificar ou afastar qualificadoras, sob pena de violação à
soberania dos vereditos (art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal),
motivo pelo qual o pedido principal deve ser conhecido como para que os
apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
2.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS.
O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal,
trata do cabimento da apelação quando “for a decisão dos jurados
manifestamente contrária à prova dos autos”.
Ao “órgão recursal se permite, apenas, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001261-21.2014.8.26.0095 -Voto no 16816
4
realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte
probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte
Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja
flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de
sustentá-lo” (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, AgRg no
AREsp n.o 1.063.921/RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1o/08/2017
grifei).
LAURO FERNANDO ANTONIAZZI e ROSANA
CLAUDIA DA SILVA foram denunciados porque, no dia 15 de março de
2014, por volta das 21h00min, na Rua Jonas Fonseca, 31, bairro Nova
Torrinha, cidade de Torrinha, em concurso de agentes, mataram Luciano
Marcelino Sanchez, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima.
Denunciados, ainda, porque, logo após, em
concurso de agentes, ocultaram o cadáver.
Narra a denúncia que Luciano caminhava com a
namorada Jéssica quando foi abordado pelos apelantes que estavam em
um GM/Monza. ROSANA agarrou Luciano pelo braço e ordenou que
adentrasse no veículo, o que foi por ele atendido e levado para a casa dos
apelantes. Em frente à residência, ROSANA segurou Luciano, enquanto
LAUDO desferiu diversos golpes com um pedaço de pau, o que foi
presenciado por Maria Madalena Claudio. Já sem poder se defender,
Luciano foi arrastado pelos denunciados para o interior do imóvel, local
onde foi agredido com diversos golpes dados com um facão de cortar cana
e um podão, atingindo órgãos vitais e causando sua morte. Após, os
apelantes colocaram o cadáver no interior do porta-malas e transportaram
até zona rural da cidade de Dois Córregos, onde o ocultaram em um
canavial da "Fazenda Três Irmãos".
Narra a denúncia que a motivação do crime foi
fútil, porque praticado após ROSANA contar a LAURO que manteve
relacionamento com Luciano, bem como mediante recurso que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001261-21.2014.8.26.0095 -Voto no 16816
5
impossibilitou a defesa da vítima, eis que atingida por golpes letais
enquanto era segurava.
Os apelantes foram pronunciados às fls. 423/428
nos exatos termos da denúncia. Pois bem.
A prova contida nos autos desmente a versão
exculpatória dada pelos apelantes.
Interrogados,
disseram
que
as
agressões
partiram da vítima e que LAURO havia desferido um único golpe com um
pedaço de pau na cabeça desta.
O laudo de exame necroscópico de fls. 155/160
apontou quatro lesões causadas com uma faca em regiões mamárias,
região do esterno e região infra-axilar direita, lesões, pois, caracterizadoras
do animus necandi.
Ainda, em Juízo, ouviu-se a testemunha Maria
Madalena Claudio, que narrou ter presenciado Luciano ser segurado
enquanto era agredido pelos apelantes e, logo após, colocado em um
GM/Monza.
Portanto, há prova suficiente para que os jurados
reconhecessem o homicídio doloso.
O crime conexo de ocultação de cadáver
também é certo, eis que foi escondido pelos apelantes.
As qualificadoras, por não serem manifestamente
improcedentes, ante a narrativa da testemunha presencial e demais do
prévio relacionamento entre ROSANA e Luciano, não podem ser
consideradas como contrárias às provas dos autos.
Consequentemente, não há que submeter os
apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. PENAS.
As penas-base ao homicídio foram fixadas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001261-21.2014.8.26.0095 -Voto no 16816
6
1/3 acima do patamar mínimo legal, pois a vítima era jovem e porque foi
agredida com diversos golpes, resultando em 16 anos de reclusão, o que
se demonstra proporcional e não reclama correção.
A qualificadora excedente foi valorada como
agravante genérica, resultando no aumento da pena em mais 1/6.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição,
as penas foram fixadas em 18 anos e 8 meses de reclusão.
As penas-base do crime de ocultação de cadáver
foram fixadas em 1/6 acima do patamar mínimo legal, pois "a vítima foi
abandonada em meio a um canavial em outra cidade, de modo a
proporcionar o mais rápido desfazimento do seu corpo, revelando
culpabilidade mais elevada".
A fundamentação também é idônea, quando
mais em se considerando o estado avançado de decomposição do cadáver
quando de sua localização.
Não há, pois, modificações a serem feitas nas
penas.
Os regimes iniciais fechados foram corretamente
fixados, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR